Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. CONDUTA GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei no 8.069/90, a aplicação da medida socioeducativa considerará as condições pessoais do menor, seu quadro social, as circunstâncias e a gravidade do ato praticado.

2. No caso concreto, tratando-se de adolescente que praticou ato infracional grave (roubo circunstanciado pelo uso de arama branca, consistente na tomada de celular e bicicleta) e não possuidor de condições pessoais favoráveis; além de ter tido estabelecida as mesmas medidas socioeducativas estipuladas na sentença (liberdade assistida c/c prestação de serviços) há pouco mais de um ano, pela prática de conduta semelhante (crime de roubo), situações como estas indicam que estipulação das mesmas medidas não trarão os efeitos ou objetivos práticos no que se refere a sua reeducação, razão pela qual a medida de semiliberdade é a mais adequada nesta oportunidade, se considerado que já registra três passagens pelas condutas, isto é, iguais a roubos.

3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público par aplicar em desfavor do menor a medida de semiliberdade.